Tribunal: STF
Processo: HC 214262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO. ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072, DE 1990. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007, que instituiu a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos ou equiparados (HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2012, p. 17/12/2013).



    2. O entendimento foi confirmado, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser “inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE nº 1.052.700-RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/11/2017, p. 1º/02/2018).



    3. Provimento, em parte, do agravo regimental, a fim de determinar ao Juízo de Execução que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 1990, proceda à nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.